Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800607-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALCIDENCI MATOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO N.º

0800607-08.2026.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ALCIDENCI MATOS DE SOUZA.

ADVOGADOS: Dorivaldo de Almeida Belém, OAB-PA N.º 3.555; Michele Andréa Tavares Belém, OAB-PA N.º 15.873; Luís Felippe de Castro Santos, OAB-PA N.º 30.580.

AGRAVADO: Deci9são Monocrática de ID

33100917.

Processo originário:
0013510-16.2019.8.14.0401.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO JURISDICIONAL PRATICADO POR DESEMBARGADOR DO PRÓPRIO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Agravo regimental interposto por Alcidenci Matos de Souza contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de ato jurisdicional proferido por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A defesa alegou constrangimento ilegal e pleiteou, alternativamente, a concessão de regime semiaberto harmonizado, sob a ótica da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça pode apreciar habeas corpus impetrado contra ato jurisdicional de Desembargador da própria Corte; (ii) estabelecer se a reiteração de pedido anteriormente apreciado impede o conhecimento do novo writ; (iii) verificar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada compromete a admissibilidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A competência para processar e julgar habeas corpus contra ato de Desembargador de Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, I, "c", da CF/1988, sendo vedado ao próprio Tribunal exercer controle sobre decisões de seus membros.

4. O habeas corpus foi corretamente indeferido por reiteração de pedido, uma vez que não apresentou fundamentos novos, o que impede o reexame da matéria.

5. O agravo regimental não trouxe argumentos inovadores aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reprodução de teses já enfrentadas.

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, nos termos da Súmula nº 182 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, “c”; CPC/2015, art. 1.021, § 1º; RITJPA, arts. 30, I, “a”, e 266; Súmula nº 182/STJ.

Jurisprudências relevantes
: STJ, AgRg no HC 715438/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; STJ, AgRg no HC 899.259/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022; TJPA, HC 0807793-87.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 16.08.2023; TJPA, HC 0820489-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
ALCIDENCI MATOS DE SOUZA
contra a decisão monocrática de ID 33100917, proferida nos autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em face de ato jurisdicional emanado de Desembargador deste Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais (ID 33311383), a defesa do agravante pugna pela reforma da decisão impugnada ou, subsidiariamente, pelo encaminhamento do recurso à apreciação da Turma julgadora competente.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado: (i) na necessidade de conhecimento e julgamento do habeas corpus; (ii) na violação ao princípio da dignidade da pessoa humana; e (iii) no alegado direito à concessão do regime semiaberto harmonizado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo regimental, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual dele conheço.

Todavia, desde logo antecipo que a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme se passa a demonstrar.

Inicialmente, cumpre salientar que o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o agravo regimental deve trazer elementos novos, de ordem fática ou jurídica, aptos a justificar a revisão da decisão monocrática. Ausentes tais elementos, impõe-se a manutenção do
decisum
agravado.

No caso em exame, após detida análise das razões recursais, constata-se que os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se, em verdade, à reiteração de teses já anteriormente apreciadas e rejeitadas por esta Corte.

A argumentação expendida no agravo regimental não afasta o óbice processual que impediu o conhecimento do mérito do habeas corpus originário, qual seja, ter sido impetrado em face de ato jurisdicional emanado de Desembargador deste Tribunal de Justiça. Nesse contexto, reputa-se pertinente a transcrição dos trechos essenciais da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação permanece íntegra e plenamente aplicável ao caso:

(...) Da análise detida dos autos, verifica-se que,
não obstante a indicação formal de Juízo de primeiro grau como autoridade coatora
, o presente writ volta-se, em verdade,
contra ato jurisdicional emanado deste próprio Tribunal de Justiça
, notadamente decisão proferida por Desembargador integrante desta Corte, circunstância que atrai regime jurídico próprio de competência constitucional.

Tal equívoco não se revela meramente formal. Ao contrário, constitui vício substancial, na medida em que a correta identificação da autoridade coatora é pressuposto indispensável para a fixação da competência para processamento e julgamento do habeas corpus.

Nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, compete à Seção de Direito Penal processar e julgar, originariamente, habeas corpus quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito ou Promotor de Justiça,
não se incluindo, portanto, atos praticados por Desembargadores desta Corte
: (...).

A Constituição Federal, por sua vez, estabelece de forma expressa, no art. 105, inciso I, alínea “c”, que compete ao
Superior Tribunal de Justiça
o processamento e julgamento originário dos habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição ou quando o ato impugnado for atribuído a Desembargador de Tribunal de Justiça:

(...).

Dessa forma, é vedado a este Tribunal exercer controle jurisdicional sobre atos decisórios emanados de seus próprios membros, sob pena de afronta direta ao princípio da hierarquia jurisdicional e à repartição constitucional de competências. Tal compreensão encontra-se amplamente consolidada na jurisprudência pátria, conforme demonstram, exemplificativamente, os seguintes julgados:

TJ-PR - HC: 00488260720218160000 Curitiba 0048826-07.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 10/08/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2021;

TJ-SP - HC: 00336333620228260000 SP 0033633-36.2022.8.26.0000, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/10/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/10/2022;

TJPA, Habeas Corpus Criminal – Nº 0820489-24.2024.8.14.0000 – Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025.

Tais precedentes refletem orientação uniforme no sentido da inviabilidade absoluta de conhecimento do habeas corpus por Tribunal que figure, direta ou indiretamente, como autoridade coatora.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, reconhecendo a manifesta ausência de competência desta Seção de Direito Penal para processar e julgar habeas corpus dirigido contra ato jurisdicional emanado de Desembargador deste Tribunal de Justiça, não conheço da ordem impetrada, por imperativo constitucional e regimental.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Secretaria da Seção de Direito Penal para as providências de baixa e arquivamento. (...).

Como se observa, a decisão monocrática agravada demonstrou, de forma clara e objetiva, a impossibilidade de conhecimento da impetração, em razão da incompetência constitucional desta Corte para apreciar habeas corpus dirigido contra ato jurisdicional emanado de Desembargador.

A tese sustentada pela agravante não merece prosperar, porquanto a matéria já foi devidamente analisada, configurando a presente impetração mera repetição de pedido, circunstância que obsta o conhecimento da ordem. Nesse mesmo sentido, firmou-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, conforme os precedentes colacionados:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 715438 MT 2021/0409311-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT. ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO (...). CEDIÇO O ENTEDIMENTO DE QUE NÃO SE ADMITE A REITERAÇÃO DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS RELATIVAMENTE ÀS MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E FUNDAMENTOS, O QUE LEVA AO NÃO CONHECIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 0807793-87.2023.8.14.0000, Relatora: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 16/08/2023, Seção de Direito Penal).

Dessa forma, constata-se que os fundamentos deduzidos no agravo regimental não possuem aptidão para modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, que se mantém hígida, coerente e em estrita consonância com a ordem constitucional e regimental aplicável à espécie.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do agravo regimental interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus impetrado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 05/02/2026